Tribunal: CARF
Processo: 18186.721367/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721367/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.375 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
AVICULTURA SHIRLEY COMERCIO DE RACOES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não será conhecido quando interposto após o prazo legal
de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, exceto se provada a
ocorrência de supostos fatos impeditivos para a sua interposição tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade para,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-82.991 - proferida pela 12a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721367/2014-17
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721367/2014-17

da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 63 a 67):
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória relativa a
entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP
fora do prazo fixado na legislação, conforme disposto no artigo 32, inciso IV, § 9o, da
Lei no 8.212 de 24/07/1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009.
O contribuinte entregou as GFIP referentes às competências 01 a 13/2009 a destempo,
fls. 04/16, ensejando a aplicação da multa disposta no art. 32-A da Lei no 8.212/91, com
redação dada pela Lei no 11.941/2009, no valor de R$ 500,00 em cada competência de
atraso na entrega, conforme discriminativo abaixo:
[...]
Após ciência da autuação, o contribuinte apresenta defesa, fls. 02/03, alegando que
enviou GFIP em 19/09/2010 para atender exigência da Previdência Social com intuito
de obter Certidão Negativa de Débitos/CND, esclarecendo que não houve fato gerador
de janeiro a julho de 2009, somente a partir de agosto a dezembro/2009.
Sustenta que havendo cumprimento das obrigações, ainda que com atraso, pelo
entendimento da Lei não há que se falar em autuação e imposição de multa por atraso,
sendo o correto manter a penalidade em casos de não entrega da GFIP ou aquelas que
sofrerem interferência fiscal.
Pleiteia o acolhimento da impugnação para que seja cancelado o débito fiscal.
Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cujas ementa e dispositivo
transcrevemos (processo digital, fls. 63 a 67):
Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os membros da
12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer da impugnação
interposta nos autos e quanto ao mérito julgá-la improcedente, mantendo o crédito
tributário exigido.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 81 a 92):
1. em sede preliminar alega:
a) a tempestividade do recurso interposto;
b) que referida autuação está condicionada à prévia intimação da fiscalização
(dupla visita);
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721367/2014-17

c) que ditas multas têm caráter sancionatório, e não arrecadatório;
d) a nulidade da autuação por falta de base legal na intimação;
2. menciona que referida autuação feriu os princípios da proporcionalidade e da
legalidade;
3. cita que ditas declarações foram entregues espontaneamente, restando
evidenciado o instituto da denúncia espontânea;
4. requer o cancelamento da autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto após o prazo legal de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão recorrida, mas aduz ser tempestivo, razão por que referida
preliminar será analisada na sequência.
Preliminar de tempestividade
Como se pode notar, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, com fins à abertura da
contagem de prazo para a interposição do Recurso em análise. Assim considerado, o citado
Decreto determina que a ciência da intimação feita por via postal se dará no dia do seu
recebimento (art. 23). Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-se o
dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5.o, caput), bem como só se iniciam ou vencem
em dia de expediente normal na Repartição Fiscal (art. 5.o, parágrafo único). Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721367/2014-17

[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que o Contribuinte foi intimado da decisão recorrida (Intimação
de Resultado de Julgamento no 3.886/2018 – processo digital, fl. 68), por via postal, com
recebimento datado de 16/7/2018, segunda-feira (aviso de recebimento - processo digital, fl. 78).
Logo, o início da contagem do prazo ora questionado se deu no dia 17/7/2018, terça-feira,
restando seu termo final no dia 15/8/2018, quarta-feira. Contudo, mencionado Recurso somente
foi interposto no dia 16/8/2018 (processo digital, fl. 80), revelando-se notoriamente
extemporâneo.
Por oportuno, o Recorrente busca justificar citada tempestividade, nestes termos:

Como visto, o Sujeito Passivo nada comprovou quanto sua alegação de
tempestividade, inclusive, se fosse o caso, trazendo provas que afastassem a preclusão temporal
revelada pela prática de ato processual fora do prazo legalmente previsto (feriado local, greve,
etc.). Ademais, trata-se de alegação vaga e sem fundamento; estando, ao que parece, carregada
do exclusivo propósito de confundir este Colegiado, eis que o conhecimento da decisão de
origem se deu em 16/7/2018, e não em 15/7/2017. Portanto, restou afastada a capacidade
processual, porque declinada dentro do prazo peremptório estabelecido em lei (preclusão
temporal).
Assinale, ainda, que os feriados da cidade de Nova Heliópolis/SP não interferiram
na fluência do interregno para a interposição do supracitado recurso - informação disponível no
sítio eletrônico "http://www.feriados.com.br/2018". Confira-se
Feriados SÃO PAULO 2018
9/7/2018 – Revolução Constitucionalista
7/9/2018 – Independência do Brasil
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721367/2014-17

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Como visto, o Contribuinte declinou do direito de interpor sua pretensão em prazo
hábil, razão por que a decisão recorrida alcançou todos os requisitos de definitividade na esfera
administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente a caso
específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de direito que lhes são próprios,
competência que não dispõe a autoridade judicante administrativa. Nessa compreensão,
conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art. 50, inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal - os atos que resultem decisão de
recursos administrativos carecem, além da conformidade com a lei e o Direito, de motivação
explicitando seus pressupostos de fato e de Direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Por fim, vale arrematar que os ditames do citado art. 42 tratam dos limites
estabelecidos para a prática dos atos processuais, caracterizando-se a preclusão com a perda do
direito de exercício da pretensão em si, por ter se esgotado o prazo legal a isso definido. Por
conseguinte, o eixo mandamental consignado em aludido artigo não contempla o afastamento da
preclusão temporal de decisão definitiva de primeira instância, restabelecendo o contencioso, em
virtude da interposição extemporânea de recurso.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721367/2014-17

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, apreciando-se apenas
a preliminar de tempestividade nele suscitada; para, nessa parte conhecida, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital